Tribunal: TJSP
Processo: 1032558-96.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de títulos, cancelamento de protesto e obrigação de não fazer. Prestação de serviços advocatícios. Contrato verbal. Réus/reconvintes que foram contratados pelos autores para obterem uma licença ambiental junto à CETESB. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Alegação de que o contrato era de risco, com cláusula quota

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com inexigibilidade de títulos, cancelamento de protesto e obrigação de não fazer. Prestação de serviços advocatícios. Contrato verbal. Réus/reconvintes que foram contratados pelos autores para obterem uma licença ambiental junto à CETESB. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Alegação de que o contrato era de risco, com cláusula quota litis, que não restou comprovada. Autores que realizaram pagamentos durante a contratação. Conjunto probatório que torna verossímil a alegação de que todas as diligências administrativas preliminares para a obtenção da licença junto à CETESB foram providenciadas pelos réus até a sua ulterior renúncia por razões pessoais. Existência de circunstâncias que apontam pendências entre a empresa-autora e terceiros, e que a regularização do seu passivo ambiental dependia de autorização destes para posterior assinatura do TCRA, a fim de viabilizar a emissão da licença ambiental almejada. Ação improcedente. Réus/reconvintes que cobram a diferença do pagamento pelos serviços em reconvenção. Excesso de cobrança verificado. Sentença reformada apenas nesta parte. Recurso parcialmente provido.